Tribunal: TJMT
Processo: 1042159-05.2018.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042159-05.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Invalidez Permanente, Especial]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDNA LUCIA DA SILVA FERREIRA - CPF: 922.045.381-91 (APELANTE), CRISLAINE SILVA FERREIRA - CPF: 032.150.371-65 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0560-14 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0560-14 (APELANTE), CRISLAINE SILVA FERREIRA - CPF: 032.150.371-65 (ADVOGADO), EDNA LUCIA DA SILVA FERREIRA - CPF: 922.045.381-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO INSS, DESISTÊNCIA HOMOLOGADA.

E M E N T A

APELANTE:
EDNA LUCIA DA SILVA FERREIRA e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e EDNA LUCIA DA SILVA FERREIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 42 E 59 DA LEI N.º 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO FORMULADO PELA AUTORA – HOMOLOGADO -
RESTITUIÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA – POSSIBILIDADE – PARTE SUCUMBENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – TEMA N.º 1.044 DO STJ
– SENTENÇA REFORMADA

–

RECUSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO INSS PROVIDO. 1. Sabe-se, que a qualquer tempo pode a parte Recorrente desistir de seu recurso, conforme prevê o art. 998 do Novo Código de Processo Civil/2015. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1823402/PR – Tema n.º 1.044, afetado como representativo de controvérsia, fixou a tese no sentido de que “nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS
interpostos por
EDNA LUCIA DA SILVA FERREIRA
e
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Restabelecimento do Auxílio Acidente de Trabalho c/c Aposentadoria por Invalidez c/c Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Antecipação de Tutela identificada pela numeração única: 1042159-05.2018.8.11.0041, no qual o Juízo “a quo” julgou improcedente os pedidos constantes na petição inicial, reconhecendo que não restou comprovado nos autos que os supostos danos alegados na exordial são decorrentes de responsabilidade do réu, pois conforme restou demonstrado, não houve ato ilegal praticado pelos responsáveis pelas perícias médicas, portanto, inexiste direito à indenização por danos materiais e morais, porquanto não agiu a autarquia ré de modo a causar lesão ou abalo a demandante (Id: 142291443).

Inconformada, a primeira Apelante (EDNA LUCIA DA SILVA FERREIRA) sustenta em suas Razões (Id: 142291453), preliminarmente quanto o cerceamento de defesa e não ocorrência da prescrição quinquenal.

Continua afirmando quanto à ausência de analise de provas, existência de nexo causal entre as patologias ocupacionais e a incapacidade permanente, bem como alega incongruência entre laudo técnico e sentença recorrida.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a segunda Apelante (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS), também interpôs Recurso de Apelação (Id: 142291467), alegando a inobservância do Juízo de Origem, quanto o Tema Repetitivo n° 1.044 fixado pelo STJ, que estabelece que os honorários periciais nas ações de acidente de trabalho ficam a cargo do Estado.

Por fim, pugna pelo provimento recursal, reformando a sentença e determinando a devolução dos valores depositados referentes aos honorários periciais.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, tratam-se
RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS
interpostos por
EDNA LUCIA DA SILVA FERREIRA
e
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Restabelecimento do Auxílio Acidente de Trabalho c/c Aposentadoria por Invalidez c/c Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Antecipação de Tutela identificada pela numeração única: 1042159-05.2018.8.11.0041, no qual o Juízo “a quo” julgou improcedente os pedidos constantes na petição inicial, reconhecendo que não restou comprovado nos autos que os supostos danos alegados na exordial são decorrentes de responsabilidade do réu, pois conforme restou demonstrado, não houve ato ilegal praticado pelos responsáveis pelas perícias médicas, portanto, inexiste direito à indenização por danos materiais e morais, porquanto não agiu a autarquia ré de modo a causar lesão ou abalo a demandante (Id: 142291443).

Pois bem.

Inicialmente, convém ressaltar que a primeira Apelante se manifestou nos autos (Id: 160481173) formulando pedido de desistência de seu recurso.

Sabe-se, que a qualquer tempo pode a parte Recorrente desistir de seu recurso, conforme prevê o art. 998 do Novo Código de Processo Civil/2015, vejamos:

“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.

Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos.”

Assim,
HOMOLOGO
o pedido de desistência formulado pela parte
EDNA LUCIA DA SILVA FERREIRA
, no que se refere ao seu Recurso de Apelação.

Inobstante, passo a análise do Recurso de Apelação interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, que versa exclusivamente acerca do ônus de recolhimento dos honorários periciais, nas demandas trabalhistas.

Sem mais delongas, a segunda Apelante requer que seja aplicado o previsto no artigo 82, §2º, do CPC, para não responsabilizar a autarquia pelas despesas processuais, bem como que seja ressarcida pelos honorários periciais, vale pontuar que, nas causas de natureza acidentária de competência da Justiça dos Estados, o procedimento judicial, para o autor da ação, é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência, conforme dispõe o artigo 129, parágrafo único, da Lei n.º 8.213/91,
in verbis
:

“Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão apreciados:

I - na esfera administrativa, pelos órgãos da Previdência Social, segundo as regras e prazos aplicáveis às demais prestações, com prioridade para conclusão; e

II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias forenses, mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação do evento à Previdência Social, através de Comunicação de Acidente do Trabalho–CAT.

Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência.”

Nas referidas demandas, o artigo 8º, § 2º, da Lei n.º 8.620/93, com o texto vigente à época, estabeleceu norma especial, em relação ao Código de Processo Civil, a fim de determinar que o Instituto Nacional do Seguro Social antecipe os honorários periciais, como transcrevo:

“Art. 8º O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nas causas em que seja interessado na condição de autor, réu, assistente ou opoente, gozará das mesmas prerrogativas e privilégios assegurados à Fazenda Pública, inclusive quando à inalienabilidade e impenhorabilidade de seus bens.

§ 1º O INSS é isento do pagamento de custas, traslados, preparos, certidões, registros, averbações e quaisquer outros emolumentos, nas causas em que seja interessado na condições de autor, réu, assistente ou opoente, inclusive nas ações de natureza trabalhista, acidentária e de benefícios.

§ 2º O INSS antecipará os honorários periciais nas ações de acidente do trabalho.”

Logo, a exegese do artigo 129, parágrafo único, da Lei n.º 8.213/91, apesar de presumir a hipossuficiência da parte autora da ação acidentária, não pode conduzir à conclusão de que a Autarquia seja responsável em definitivo pelo custeio dos honorários periciais antecipados por força do artigo 8º, § 2º, da Lei n.º 8.620/93, quando vencedora da demanda. Isso porque, o artigo 82, § 2º do Código de Processo Civil impõe, ao vencido, o ônus de pagar as despesas que a parte contrária antecipou, vejamos:

“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 1º Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.

§ 2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.”

No caso dos autos, observa-se que a autora, é beneficiária de gratuidade de justiça, situação na qual o artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, estabelece expressamente a obrigação Estatal de garantia à assistência jurídica integral e gratuita:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1823402/PR – Tema n.º 1.044, afetado como representativo de controvérsia, fixou a seguinte tese:

“Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.”

Com efeito, o ônus de arcar com os honorários periciais, no caso dos autos, em que a parte sucumbente é beneficiaria da assistência judiciária gratuita, deve ser imputado ao Estado de Mato Grosso.

Dessa maneira, em adequação ao Tema n.º 1.044 do STJ, é de se acolher o requerimento formulado pela parte Apelante. Todavia, a restituição dos honorários pelo Estado deve observar o limite previsto na Resolução n.º 232/2016, do Conselho Nacional de Justiça, que fixa os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do disposto no art. 95, § 3º, inc. II do Código de Processo Civil:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

§ 1º O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente.

§ 2º A quantia recolhida em depósito bancário à ordem do juízo será corrigida monetariamente e paga de acordo com o art. 465, § 4º .

§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.”

Por fim, em consonância com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n.º 905, o valor deverá ser corrigido monetariamente, utilizando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E.

Ante ao exposto,
HOMOLGO
a desistência do Recurso de Apelação interposto por
EDNA LUCIA DA SILVA FERREIRA
, e, por outro lado,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROS SOCIAIS – INSS, reformando a sentença, para reconhecer que o ônus do pagamento dos honorários periciais é do ESTADO, determinando assim, a restituição das despesas referentes a honorários periciais adiantados pela Autarquia, em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido à parte sucumbente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023